Tribunal: TJDFT
Processo: 0006964-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DAS CONVERSAS DE WHATSAPP. PARIDADE DAS ARMAS. ADMISSÃO DE TESTEMUNHA EXTEMPORÂNEA. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores se inclina no sentido de que as conversas acessadas do aparelho celular de uma das partes, sem autorização judicial ou consentimento do outro interlocutor, são ilícitas. Porém, no caso dos autos, a prova foi fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (a vítima) e o outro, ouvido em Juízo, confirmou ter dialogado com a ofendida por meio do aplicativo de WhatsApp, bem como o seu conteúdo da conversa, o que afasta eventual ilicitude. Preliminar rejeitada.
2. Não há nulidade quando a testemunha é ouvida na forma do art. 209, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, concedendo-se às partes contraditá-la, em observância aos princípios da busca da verdade real, ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
3. Os embargos de declaração não se prestam à juntada de documentação, principalmente, sobre fatos que já existiam quando da instrução processual penal, não foram apresentados oportunamente pela Defesa e não interessam a apuração do fato denunciado. Preliminar rejeitada.
4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por agredido sua ex-noiva, causando-lhes 20 (vinte) diferentes lesões, diante dos relatos harmônicos da vítima na fase extrajudicial e em juízo, corroborados pelo laudo pericial e fotografias.
5. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do réu, devendo a correspondente circunstância judicial ser neutralizada.
6. A Lei no 14.022/2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher durante a pandemia do COVID-19, prevendo a prorrogação automática das medidas protetivas deferidas em favor da mulher (art. 5o). 5. 1. Os fundamentos para a manutenção das medidas protetivas revelam-se ainda mais robustecidos com a prolação de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal.
7. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. Parcialmente provido. Pena reduzida.